Tribunal: TJSP
Processo: 1012377-22.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c/c restituição/compensação de indébito com pedido indenizatório. Contratos para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de obrigação de fazer c/c restituição/compensação de indébito com pedido indenizatório. Contratos para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratações demonstradas. Repetição em dobro descabida. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.